Tribunal: STJ
Processo: 0060569-40.2009.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1702524 - SC
(2017/0259678-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
JANAINA DE SOUZA - PR057619
RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - SC023518A
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SC046689A
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVADO
: INSTITUTO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DE CRÉDITO -
IDCC
ADVOGADOS
: TATIANE GERMANN MARTINS E OUTRO(S) - RS043338
NILO JOSÉ PEDROSO - RS015903
INTERES.
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54669450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bed2ae1e-762d-4f0f-8d0d-5ce50d8d6407

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bed2ae1e-762d-4f0f-8d0d-5ce50d8d6407

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1702524 - SC
(2017/0259678-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
JANAINA DE SOUZA - PR057619
RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - SC023518A
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SC046689A
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVADO
: INSTITUTO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DE CRÉDITO
- IDCC
ADVOGADOS
: TATIANE GERMANN MARTINS E OUTRO(S) - RS043338
NILO JOSÉ PEDROSO - RS015903
INTERES.
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA54287483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:05
Código de Controle do Documento: c50e5250-c0ab-4f77-9e9c-b3e469351f3a

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 984):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I, A, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE
ATIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO.
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante pontua que o caso em espécie versa
sobre ilegitimidade ativa de associação em ação civil pública e não possui
similitude fática com o Tema 339 do STF, o qual se limita a tratar do
dever constitucional de motivação das decisões.
Assim, defende que a aplicação do referido Tema se revela
equivocada, uma vez que houve negativa de prestação jurisdicional no acórdão
recorrido pois deixou de enfrentar questões constitucionais essenciais, mesmo
após a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto à violação
ao
o, XXI, da Constituição Federal em razão da ilegitimidade da associação
art. 5
para ajuizar a ação civil pública.
Argumenta que os trechos trazidos na decisão ora agravada se
limitam a tangenciar a matéria suscitada e reafirma haver violação ao art. 93, IX,
da Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.012-1.020.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54287483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:05
Código de Controle do Documento: c50e5250-c0ab-4f77-9e9c-b3e469351f3a

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 918-919):
O agravo interno não merece prosperar.
[...].
No que tange à tese acerca da ilegitimidade do instituto
recorrido, o acórdão está de acordo com a jurisprudência desta
Corte firmada no sentido de que todos os beneficiados pela
procedência do pedido, independentemente de serem filiados à
associação promovente, possuem legitimidade para a liquidação
e execução da sentença da ação civil pública, proposta por
Documento eletrônico VDA54287483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:05
Código de Controle do Documento: c50e5250-c0ab-4f77-9e9c-b3e469351f3a

associação na condição de substituta processual de consumidores.
Quanto ao tema:
[...].
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:05
Código de Controle do Documento: c50e5250-c0ab-4f77-9e9c-b3e469351f3a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.702.524 / SC
Número Registro: 2017/0259678-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00605694020098240023 023090605694 20110712013 20110712013000000 20110712013000100
23090605694 605694020098240023
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DE CRÉDITO -
IDCC
ADVOGADOS
: TATIANE GERMANN MARTINS E OUTRO(S) - RS043338
NILO JOSÉ PEDROSO - RS015903
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
JANAINA DE SOUZA - PR057619
RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - SC023518A
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SC046689A
SOC. de ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
JANAINA DE SOUZA - PR057619
Documento eletrônico VDA54656892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: aca64284-e7ca-4ec0-bde2-624be38662f1

RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - SC023518A
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SC046689A
SOC. de ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVADO
: INSTITUTO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DE CRÉDITO -
IDCC
ADVOGADOS
: TATIANE GERMANN MARTINS E OUTRO(S) - RS043338
NILO JOSÉ PEDROSO - RS015903
INTERES.
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
JANAINA DE SOUZA - PR057619
RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - SC023518A
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SC046689A
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVADO
: INSTITUTO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DE CRÉDITO -
IDCC
ADVOGADOS : TATIANE GERMANN MARTINS E OUTRO(S) - RS043338
NILO JOSÉ PEDROSO - RS015903
INTERES.
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Documento eletrônico VDA54656892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: aca64284-e7ca-4ec0-bde2-624be38662f1

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: aca64284-e7ca-4ec0-bde2-624be38662f1